Tribunal: TJSP
Processo: 1006865-71.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
MONITÓRIA – Emenda da petição inicial – Sentença que concluiu que o autor não cumpriu a determinação de comprovar a disponibilização do crédito concedido ao devedor principal ou de, alternativamente, adaptar o seu pedido à ação de cobrança e, consequentemente, julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC – Insubsistência – Petição inicial que está acompanhada do contrato de

Ementa:
MONITÓRIA – Emenda da petição inicial – Sentença que concluiu que o autor não cumpriu a determinação de comprovar a disponibilização do crédito concedido ao devedor principal ou de, alternativamente, adaptar o seu pedido à ação de cobrança e, consequentemente, julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC – Insubsistência – Petição inicial que está acompanhada do contrato de abertura de crédito fixo, termo de cláusulas especiais para utilização do crédito, orçamento de aplicação do crédito para aquisição de veículo, demonstrativo de conta vinculada e nota fiscal da aquisição do veículo pelos apelados com o crédito da operação objeto da demanda – Documentos hábeis e suficientes à instrução da ação monitória – Inteligência do art. 700 do CPC – Sentença anulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006865-71.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados KI-PRAZER RESTAURANTE LTDA ME (NÃO
CITADO), MARIA CONCEIÇÃO ROCHA (NÃO CITADO) e LEONARDO FELIPE
ROCHA DE SANTANA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006865-71.2018.8.26.0008 - São Paulo
2
VOTO No: 29874
APEL.No: 1006865-71.2018.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APDO. : KI-PRAZER RESTAURANTE LTDA. ME, MARIA CONCEIÇÃO
ROCHA e LEONARDO FELIPE ROCHA DE SANTANA
MONITÓRIA Emenda da petição inicial Sentença que
concluiu que o autor não cumpriu a determinação de comprovar
a disponibilização do crédito concedido ao devedor principal
ou de, alternativamente, adaptar o seu pedido à ação de
cobrança e, consequentemente, julgou extinto o processo, nos
termos do art. 485, IV, do CPC Insubsistência Petição
inicial que está acompanhada do contrato de abertura de crédito
fixo, termo de cláusulas especiais para utilização do crédito,
orçamento de aplicação do crédito para aquisição de veículo,
demonstrativo de conta vinculada e nota fiscal da aquisição do
veículo pelos apelados com o crédito da operação objeto da
demanda Documentos hábeis e suficientes à instrução da ação
monitória Inteligência do art. 700 do CPC Sentença anulada
Recurso provido.
O apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls. 214, que, nos autos da ação monitória fundada em
contrato de abertura de abertura de crédito fixo, julgou
extinto o processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
O MM. Juiz prolator entendeu o recorrente não
cumpriu a ordem judicial para que emendasse a inicial
comprovando a disponibilização do crédito concedido aos
apelados ou, alternativamente, adaptasse seu pedido para
cobrança.
O apelante afirma (fls. 216/227) que a decisão não
pode subsistir, alegando, em suma, que a petição inicial
foi instruída com os documentos necessários para o regular
processamento da ação monitória, tais como, contrato de
abertura de crédito fixo (com valor e destinação
específica), termo das condições especiais de utilização do
crédito,
orçamento
para
utilização
do
crédito,
demonstrativo detalhado do débito atualizado e nota fiscal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006865-71.2018.8.26.0008 - São Paulo
3
da aquisição do bem pelo devedor principal com o crédito da
operação objeto da demanda; que a presente demanda não está
fundamentada em contrato de concessão de crédito rotativo,
que exige o extrato de movimentação da conta-corrente (e
que também foi apresentado nos autos), mas em abertura de
crédito fixo com valor e destinação específica para
aquisição
de
um
veículo
devidamente
assinado
pelos
apelados; que, diante disso, a r. sentença merece ser
anulada a fim de se permitir o regular processamento da
ação monitória.
Não há contrarrazões.
O recurso foi recebido no duplo efeito (fls. 256)
e o preparo devido está anotado (fls. 253/254).
Não houve oposição à realização de julgamento
virtual (fls. 258).
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Assim é porque, respeitado o posicionamento do MM.
Juiz da causa, conforme se depreende dos autos, o apelante
apresentou
documentação
hábil
e
suficiente
para
o
ajuizamento da ação monitória.
Com efeito, o apelante juntou ao autos o contrato
de abertura de crédito fixo no 422.602.797 devidamente
assinado pelos apelados (fls. 28/41); termo de cláusulas
especiais para utilização do crédito no valor total
financiado de R$ 49.500,71 devidamente subscrito pelas
partes (fls. 42/46); orçamento de aplicação do crédito para
aquisição de veículo (fls. 47/48); demonstrativo de conta
vinculada, que explica a formação da dívida cobrada (fls.
49/55); e nota fiscal da aquisição do veículo (dado em
alienação fiduciária ao banco) pelos apelados com o crédito
da operação objeto da demanda (fls. 211).
Nesse diapasão, analisando-se os documentos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006865-71.2018.8.26.0008 - São Paulo
4
questão, verifica-se que o apelante apresentou prova
escrita, da lavra dos apelados, que ampara a sua afirmação
de ter o direito de exigir o pagamento de quantia em
dinheiro, conforme autoriza o art. 700, I, do CPC, de sorte
que, respeitado o entendimento adotado pelo juízo de
origem, inexiste motivo para a extinção do processo, sem
resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do mesmo
diploma legal.
Diante dessas circunstâncias, a r. sentença merece
ser anulada, para que o feito prossiga em seus ulteriores
termos.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator